Tribunal: TJDFT
Processo: 0057642-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE 42,72%. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aos saldos das cadernetas de poupança administradas pelo Banco do Brasil S.A verificados em janeiro de 1989, aplica-se a prescrição vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil antigo.
2. Havendo nos autos extrato bancário que demonstra saldo positivo na conta poupança do autor em janeiro de 1989, deve ser julgado procedente o pedido de incidência do expurgo inflacionário do Plano "Verão" (42,72%).
3. Os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime.